Tribunal: TJSP
Processo: 2146136-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de aluguéis. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Documentos que demonstram renda incompatível com a concessão da benesse.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.